Tribunal: TJSP
Processo: 2147294-51.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Telefonia
Órgão julgador: Simões de Almeida
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-19
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA E INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/COBRIGAÇÃO DE FAZER E NÃO FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – Acordo entabulado entre as partes, nos autos principais, objetivando por fim a demanda, com a resolução do mérito. Amissibilidade. Prejudicado o recurso pelo acordo homologado na demanda principal.
RECURSO

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA E INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/COBRIGAÇÃO DE FAZER E NÃO FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – Acordo entabulado entre as partes, nos autos principais, objetivando por fim a demanda, com a resolução do mérito. Amissibilidade. Prejudicado o recurso pelo acordo homologado na demanda principal.
RECURSO PREJUDICADO